Tribunal: STJ
Processo: 8014505-05.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77688 - BA
(2025/0424594-6)
RELATOR
:
MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
:
LUIZ CARLOS PINTO DE MATOS
ADVOGADO
:
UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
:
ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
:
RICARDO JOSE COSTA VILLACA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART.
932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante expressamente prevê o Código de Processo Civil, art.
932, inciso III, "incumbe ao relator [...] não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida".
2. O agravo interno não merece avançar para além da barreira do
juízo de admissibilidade recursal, pois o recorrente, passando ao
largo dos reais fundamentos da decisão que intenta desconstituir,
reitera a argumentação veiculada pela peça recursal e limita-se a
afirmar a tempestividade da interposição do apelo, sem apresentar
razão juridicamente relevante para desconstituir os alicerces do
pronunciamento judicial contestado. Essa irregularidade, porque
violadora do princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do
recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57103138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2026 19:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c665452-a7e9-4694-b3f2-8ec5a24320c1

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA57103138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2026 19:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c665452-a7e9-4694-b3f2-8ec5a24320c1

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77688 - BA
(2025/0424594-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PINTO DE MATOS
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: RICARDO JOSE COSTA VILLACA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 932,
CONHECIDO.
1. Consoante expressamente prevê o Código de Processo Civil,
"
[...]
art. 932, inciso III,
incumbe ao relator
não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
".
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
2. O agravo interno não merece avançar para além da barreira do
juízo de admissibilidade recursal, pois o recorrente, passando ao
largo dos reais fundamentos da decisão que intenta desconstituir,
reitera a argumentação veiculada pela peça recursal e limita-se a
afirmar a tempestividade da interposição do apelo, sem apresentar
razão juridicamente relevante para desconstituir os alicerces do
pronunciamento judicial contestado. Essa irregularidade, porque
violadora do princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do
recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56241912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:15:02
Código de Controle do Documento: dab8bfd1-f893-4b6f-a9d1-a5a876732cd9

Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra decisão da Presidência
Luiz Carlos Pinto de Matos
desta Corte (fl. 593), que não conheceu do recurso ordinário em mandado de segurança,
em virtude de sua intempestividade.
Nas razões recursais de fls.
o agravante reitera o mérito do
594/621,
apelo ordinário e afirma a tempestividade do recurso sem mais aprofundamentos.
Em contrarrazões (fls.
), o agravado argumentou que o apelo não
636/638
deve ser conhecido, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (fls.
):
636/637
A parte agravante limita-se a repetir, de forma reiterativa e sem inovação
argumentativa relevante, os mesmos fundamentos já devidamente enfrentados
na instância de origem e também por este Tribunal. Tal conduta não se
coaduna com a finalidade precípua do Agravo Interno, que exige a
demonstração clara de error in judicando ou de flagrante violação a preceitos
legais – o que, no caso, manifestamente não ocorreu.
Ademais, o recurso carece de dialeticidade, uma vez que não enfrenta os
fundamentos específicos da decisão agravada com argumentos técnicos e
jurídicos minimamente consistentes. A mera insurgência genérica,
desacompanhada de razões novas e substanciais, não atende ao ônus recursal
estabelecido no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
O Ministério Público Federal, por meio da Subprocuradora-Geral
da República Darcy Santana Vitobelo, manifestou-se pelo não provimento do agravo
interno (fls.
).
651/655
Gratuidade de justiça concedida (fl. 109).
Representação regular (fl. 22).
É o relatório.
VOTO

Consoante
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
expressamente prevê o Código de Processo Civil,
III, "
[...]
art. 932,
incumbe ao relator
Documento eletrônico VDA56241912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:15:02
Código de Controle do Documento: dab8bfd1-f893-4b6f-a9d1-a5a876732cd9

não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
".
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Assim, o presente apelo não merece avançar para além da barreira do juízo
de admissibilidade recursal. Com efeito, na hipótese que ora se apresenta ao exame
desta Turma, o Ministro Presidente do STJ deliberou pelo não conhecimento do agravo
interno, em virtude de sua intempestividade e declarou que (fl. 593):
[...] o recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
e
art. 33 Lei n. 8.038/90
do art. 219, caput, do Código de Processo Civil.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte,
consoante fls. 590. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Todavia, nas razões recursais, o recorrente, passando ao largo dos reais
fundamentos da decisão que intenta desconstituir, reitera a argumentação veiculada pela
peça vestibular, insistindo em discutir o mérito do recurso ordinário.
Em relação à apontada intempestividade, limita-se o agravante a sustentar
ser oportuno o manejo do apelo, sem apresentar razão juridicamente relevante para
desconstituir os alicerces do decisório agravado. No ponto, afirma (fl. 604):
Repisa-se, o presente RMS é tempestivo, uma vez que sua real publicação
no DJ-e somente ocorreu em
sendo que em
é o início
13/05/2025,
14/05/2025
do prazo para o RMS, e,
foi a data da oposição do Recurso
05/06/2025
Ordinário, sendo, portanto, tempestivo.
Como se vê, para além das alegações impertinentes (relativas a eventos
anteriores ao prazo recursal), a argumentação não é acompanhada de prova documental
idônea. Ademais, nada é dito quanto à inércia do recorrente que, regularmente intimado
para corrigir vício então sanável, não o fez a tempo e modo.
Por tudo isso, certo é que a parte agravante negligencia a necessária
observância do princípio da dialeticidade recursal, deixando de combater
especificamente os fundamentos da decisão agravada. Essa irregularidade, porque
violadora do princípio da dialeticidade, como dito, impede o conhecimento do recurso. A
propósito:
Documento eletrônico VDA56241912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:15:02
Código de Controle do Documento: dab8bfd1-f893-4b6f-a9d1-a5a876732cd9

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO
ART. 932,
CPC.
1. A viabilidade do recurso ordinário pressupõe a demonstração de erro na
concatenação dos juízos expostos na fundamentação do acórdão recorrido, não
se mostrando suficiente a mera insurgência contra o comando contido no
dispositivo, como, no caso, a denegação da ordem.
2. Nas hipóteses em que as razões recursais não infirmam a totalidade dos
fundamentos do acórdão recorrido, é dever, e não faculdade do Relator, não
conhecer do recurso. Inteligência do III, do CPC. Precedentes.

art. 932,
3. Na hipótese ora examinada, apesar das alegações que agora faz o
agravante, certo é que, nas razões do recurso ordinário, se limitou a discordar
do acórdão recorrido e insistir nas teses da própria impetração.
4. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no RMS n. 66.918/SC
Turma, DJe de
)
15/10/2021.
Eis por que o presente apelo não reúne condições de avançar para além do
juízo de admissibilidade.
, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
ANTE O EXPOSTO
não
do agravo interno.
conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA56241912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:15:02
Código de Controle do Documento: dab8bfd1-f893-4b6f-a9d1-a5a876732cd9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 77.688 / BA
Número Registro: 2025/0424594-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80145050520248050000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ CARLOS PINTO DE MATOS
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : RICARDO JOSE COSTA VILLACA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PINTO DE MATOS
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : RICARDO JOSE COSTA VILLACA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57078761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:55:54
Código de Controle do Documento: 970a2896-23e7-4534-a0c6-228920551b12

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:55:54
Código de Controle do Documento: 970a2896-23e7-4534-a0c6-228920551b12